Tribunal: TJBA
Processo: 8056230-08.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL Nº. 8056230-08.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal IMPETRANTE: ELSON GUIMARÃES NASCIMENTO DUARTE Advogado(s): LEONARDO SIQUEIRA ASSUNÇÃO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ITABUNA/BA ACORDÃO EMENTA: PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA OBJETIVANDO O AFASTAMENTO DA MULTA PREVISTA NO ART. 265 DO CPPB, POR ABANDONO DE PROCESSO, APLICADA NO MÍNIMO LEGAL. CAUSÍDICO QUE, INTIMADO REGULARMENTE DA AUDIÊNCIA, NÃO COMPARECEU AO ATO. POSTERIORMENTE, NOVAMENTE INTIMADO, DESTA VEZ PARA JUSTIFICAR A SUA AUSÊNCIA, PERMANECEU INERTE, SÓ COMPARECENDO EM JUÍZO APÓS A IMPOSIÇÃO DA MULTA. INOBSTANTE A ALEGADA FRUSTRADA TENTATIVA DE CONTATO COM A SUA ASSISTIDA, O IMPETRANTE TINHA O DEVER DE INFORMAR A SITUAÇÃO AO JUÍZO EM DATA ANTERIOR A AUDIÊNCIA, POSSIBILITANDO O ADIAMENTO DA SOLENIDADE. AO REVÉS, OPTOU POR SIMPLESMENTE NÃO INFORMAR OU COMPARECER AO ATO, CAUSANDO INEGÁVEL ÔNUS AO PODER JUDICIÁRIO E ATRASO NA MARCHA PROCESSUAL. DO MESMO MODO, APÓS SER INTIMADO PARA JUSTIFICAR A SUA AUSÊNCIA, COM A RESSALVA DE QUE PODERIA INCORRER NAS PENAS DO ARTIGO 265 DO CPPB, NÃO AGIU COM O DEVER DE LEALDADE COM O PROCESSO E COM A ASSISTIDA. PARTE RÉ QUE FOI LOCALIZADA EM ENDEREÇO FORNECIDO PELO PARQUET, SENDO OFICIADA, DIANTE DA INÉRCIA DO CAUSÍDICO, A DEFENSORIA PÚBLICA PARA PATROCINAR A DEFESA DA ACIONADA, OPORTUNIDADE EM QUE FOI REALIZADO O ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. MULTA DEVIDAMENTE ESTABELECIDA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos estes Autos de MANDADO DE SEGURANÇA sob nº 8056230-08.2023.8.05.0000, tendo como Impetrante Elson Guimarães Nascimento Duarte. Acordam, à unanimidade de votos, os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DENEGAR a SEGURANÇA pleiteada, nos termos do voto do Relator.